Tribunal: TJDFT
Processo: 0751264-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751264-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARUZAM ALVES DE MACEDO e RAMON RIBEIRO DE MACEDO em favor de EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Id 218964948 dos autos de origem), no processo n.o 0751743-96.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 66821438), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Mencionam que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva e restou afastada a tese de violação de domicílio. Defendem os impetrantes a ilicitude do ingresso domiciliar, pois “a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso dos policiais no domicílio indicado”. Argumentam que a alegação do magistrado de que os policiais teriam fundadas razões para ingressar no imóvel pelo fato de ter encontrado irrisória quantidade de droga, que sequer teria sido submetida à perícia, não satisfaria a exigência normativo constitucional. Pontuam que não consta nos autos qualquer comprovação no sentido de que o ingresso teria sido franqueado pelo responsável pelo imóvel. Postulam a declaração de nulidade das provas decorrentes da invasão no domicílio e, por consequência, o trancamento do inquérito policial e a absolvição do paciente. Salientam, ainda, que o corréu Luiz Henrique assumiu a propriedade das drogas apreendidas na residência e teria inocentado o paciente. Asseveram que o paciente afirmou que desconhecia a existência da droga no imóvel. Requerem a concessão de liminar, para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e, por consequência, colocado o paciente imediatamente em liberdade, com o devido trancamento do inquérito policial. Alternativamente, postulam a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Defendem os impetrantes a ilicitude do ingresso domiciliar, pois “a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso dos policiais no domicílio indicado”. Argumentam que a alegação do magistrado de que os policiais teriam fundadas razões para ingressar no imóvel pelo fato de ter encontrado irrisória quantidade de droga, que sequer teria sido submetida à perícia, não satisfaria a exigência normativo constitucional. Pontuam que não consta nos autos qualquer comprovação no sentido de que o ingresso teria sido franqueado pelo responsável pelo imóvel. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, após vigilância e monitoramento pelos policiais que, diante da notícia de informações sobre possível ocorrência de tráfico de drogas, passaram a acompanhar as movimentações das condutas no local. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais abordaram uma caminhonete Hilux, que deixou a residência, utilizando-se de cães farejadores. Durante a abordagem, identificaram três pessoas no veículo e encontraram substâncias entorpecentes. Na sequência, ingressaram no imóvel e localizaram diversos invólucros contendo substâncias semelhantes à entorpecentes, além de armas de fogo e munições (Id 218894845 dos autos de origem). No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1o, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM. 1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206). 2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos no 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...] No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/12/2022). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CAMPANA PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO DAS DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em tela, não há nenhuma ilegalidade flagrante, porque houve extenso trabalho de investigação prévia, com campanas realizadas por policiais federais que visualizaram carregamento de drogas, com tentativa de abordagem e troca de tiros, além de posterior apreensão da aeronave devido à sua queda por pane seca, pois impossibilitada de se reabastecer ante a perseguição policial. Com a perícia dos aparelhos do avião, foi deferido mandado de busca e apreensão na localidade de origem do seu voo, onde arrecadaram aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de cocaína. 4. A alegação de fraude processual não importaria na nulidade de toda a ação, porquanto lastreada em investigações prévias no bojo das operações "Kolibra" e "Zakarela" entre janeiro de 2005 e novembro de 2006 envolvendo fatos no Brasil, Colômbia e Líbia, com quebra de sigilos de dados e telefônicos mais de 1 ano antes da presente apreensão de drogas, além de terem sido apreendidas quase 3 toneladas de cocaína durante toda a investigação, além de toda a campana realizada ao redor do local da apreensão, que, por si só, já justificaria o ingresso forçado, independentemente do mandado de busca e apreensão inquinado, conforme delineado acima. 5. Logo, havendo diversos indícios da prática de organização criminosa internacional voltada para o tráfico de drogas, com apreensão de mais de 3 toneladas de cocaína no decorrer de 2 anos de investigação, e ante a troca de tiros entre os policiais e os réus, não parece razoável a alegação de nulidade da presente diligência em razão apenas da data do mandado de busca e apreensão estar em desacordo com a narrativa policial, mormente considerada a via eleita do habeas corpus, que desautoriza o extenso revolvimento fático-probatório para rever as conclusões das instâncias ordinárias, que enfrentaram tais teses exaustivamente nesses 18 anos em que a ação está em curso. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 761.666/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Grifo nosso.) Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao trancamento do inquérito policial e/ou da ação penal por meio de habeas corpus, consoante entendimento jurisprudencial somente é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nessa linha, os julgados a seguir colacionados: “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA O INQUÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inicialmente, destaco que o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. 2. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que "constam na Peça Informativa, a requisição de instauração de inquérito policial para a apuração de possível delito de lavagem de capitais diante da ambitude administrativa e contábil da Cerpa-S/A, nos quais 50 crimes fiscais foram evidenciados, gerando um prejuízo ao erário estadual de cerca de 600 milhões de reais (dano atualizado)", além de asseverar expressamente que "existem indícios de delito de branqueamento de capitais tipificado no art. 1o, §2o, inciso I, da Lei 9.613/1998, com redação dada pela Lei 12.683/2012 (emprego de valores sonegados na retroalimentação da atividade econômica do contribuinte infrator)". 3. Assim, tem-se que foi reconhecida pela Corte estadual a existência de indícios mínimos do crime de lavagem de capitais, tendo em vista a possível ocorrência de crimes fiscais, os quais geraram grande prejuízo ao erário estadual. 4. Dessa forma, a alteração da conclusão da instância de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas constantes no inquérito, o que não é possível na via eleita. 5. Destaca-se, por oportuno, que, com relação aos 50 crimes tributários dos quais a recorrente teria sido absolvida, a Corte a quo, ao elaborar o relatório do habeas corpus, consignou que a autoridade impetrada informou que, "quanto aos 50 crimes contra a ordem tributária citados no HC sub examine, estes foram praticados antes da alteração da Lei de Lavagem de 2012. Portanto, não são os crimes fiscais precedentes invocados pelo MPE no caso concreto, cujas execuções e consumações, à luz da SV 24, ocorreram somente depois da entrada em vigor da nova redação dessa Lei, que passou a incluir os crimes contra a ordem tributária como delitos precedentes". 6. Por fim, a Corte de origem não se manifestou a respeito da alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, o que impossibilita o debate diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. Contudo, tendo em vista a existência de informações nos autos de que o inquérito foi instaurado em 10/6/2019 e o prazo para a sua conclusão foi prorrogado por diversas vezes pelo Juízo de piso, vislumbro flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício para fixar o prazo de 90 dias para o encerramento do inquérito policial e o eventual oferecimento da denúncia. 8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Concedo, contudo, habeas corpus de ofício para fixar o prazo de 90 dias para o encerramento do inquérito policial e o eventual oferecimento de denúncia.” (STJ, RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024. Grifo nosso.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE MATERIALIDADE. TESE AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 2. No caso, não há se falar em ausência de justa causa, porquanto devidamente delineada a participação do recorrente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade, mas igualmente os indícios suficientes de autoria. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. 3. Quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 204.379/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. Grifo nosso.) Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, o auto de prisão em flagrante, que deflagrou o inquérito policial, descreveu os fatos com suas circunstâncias, estando apto a embasar eventual denúncia, que irá delimitar a conduta de cada acusado, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Desse modo, o argumento de que os entorpecentes na residência não seriam de propriedade do paciente, bem como que este não tinha qualquer conhecimento da existência deles, é matéria de mérito, alheia ao presente remédio constitucional, a ser apurada de acordo com o devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (Id 218964948): “(...) Presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, especialmente a prevista no inciso I. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas extraídas nos relatos colhidos neste APF. Nesse contexto, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico, associação para o tráfico e porte ou posse de arma de fogo e munições de uso restrito demonstrados pelo laudo preliminar, bem como pela significativa quantidade de entorpecentes (quase dez mil gramas), além de elevada variação (cocaína, crack, skunk e maconha – o laudo preliminar confirma maconha e cocaína “em forma de base livre”) –; ou seja, não se trata de apenas uma droga. De acordo com o APF e com os policiais, que foram ao local com cães farejadores, haveria intensa traficância no local, com a descrição do envolvimento dos veículos Audi branco, Hilux branca e Crossofox vermelha. Vale destacar que também foram encontradas armas (de uso restrito, e não apenas de uso permitido) e munições, bem como dinheiro em espécie (com Luiz Henrique e Eduardo) e até em moeda (Luiz Henrique), aspectos que reforçam a conclusão policial. Eduardo possui passagens, sendo uma condenação por tráfico. Luiz Henrique tem passagens, inclusive por tráfico. Jacqueline, porém, não tem passagens. O autuado Luiz Henrique reconheceu a prática do crime, apesar de isentar os demais. Embora Eduardo e Jacqueline tenham dito que não sabiam da existência de drogas na residência, as demais circunstâncias demonstram, ao menos indiciariamente, que essa versão está isolada. Desse modo, a prisão preventiva mostra necessária para garantia da ordem pública, seja em face da gravidade em concreto, conforme acima descrito, seja para evitar a reiteração delitiva, especialmente, neste caso, em relação a Eduardo e Luiz. A autuada tem direito a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois tem filho (criança), com monitoração eletrônica combinada, fixando-se o raio de inclusão em sua residência no DF no período das 22h às 5h. Diante desses fundamentos, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do referido Código, em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de (...) e de EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS, (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...)”. (grifos nossos). Constata-se, portanto, que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id 218894845 dos autos de origem), sendo apreendida 9.965 gramas de maconha e cocaína “em forma de base livre” (Id 218894845, p. 6, dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente apresenta condenação por tráfico, consoante destacou a decisão de Id 218964948 (dos autos de origem). Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR